Tribunal: TJMT
Processo: 1015025-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015025-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDO CALDEIRA DE LIMA
AGRAVADO: ELIANE GONCALVES ROSA, IGOR GONCALVES ROSA
Agravo de Instrumento interposto por Aparecido Caldeira de Lima, de decisão que na Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa Restituição de Semoventes, ajuizada contra Eliane Gonçalves Rosa e Igor Gonçalves Rosa, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada de 70 cabeças de semoventes especificadas com sua marca pessoal, que se encontram na propriedade dos agravados.
Explica que firmou contrato verbal para o arrendamento da pastagem localizada na Estância Tavellis, de propriedade dos agravados. Complementa que ficou ajustado a quantidade inicial de 112 semoventes, no valor R$ 60,00 (sessenta reais) por cabeça ao mês e que o contrato findaria com o fim da pastagem da área arrendada.
Diz que realizou o pagamento do arrendamento nos meses de março a maio deste ano, por meio de transferência bancária e que em 30/06/2021, realizou a venda de 42 cabeças para pessoa indicada pelos agravados.
Aduz que resolveu vender o gado restante, no total de 70 cabeças, ao verificar que o pasto não suportaria essa quantidade de animais. Contudo, alega que ao levar o comprador na propriedade, foi impedido de promover a venda e retirada do gado, porquanto as porteiras foram trancadas com cadeado, o que impediu, inclusive, seu acesso.
Alega que os documentos colacionados pelos agravados, de uma suposta dívida que ele teria no bar, não tem qualquer comprovação, porque sem assinatura de quem quer que seja.
Requer a antecipação de tutela para que seja deferia a tutela de urgência para a retirada das 70 cabeças de gado de sua propriedade da área arrendada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação de tutela pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, pretende o agravante a retirado de 70 cabeças de gado que se encontram na propriedade dos agravados, então objeto de arrendamento.
Pois bem. Enquanto o agravante sustenta que firmou contrato verbal de arrendamento e que o gado que lá se encontra é de sua propriedade de outro, os agravados sustentam que há uma dívida a ser paga pelo agravante.
Com efeito, neste juízo de cognição sumária não se visualizam elementos que possam alterar a decisão agravada, em particular diante da divergência quanto à existência de dívida por parte do autor agravante.
Não fosse isso, não se visualiza o perigo de dano grave, de difícil reparação, caso se aguarde o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator